Tribunal: STF
Processo: HC 212134
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Roubo. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 697.609, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 697.609, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, não conheceu do writ. 



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da condenação imposta ao paciente. Para tanto, alega que “a autoridade policial DESPREZOU o mandamento contido no artigo 226, do Código de Processo Penal, a uma porque NÃO EXISTE NA LEGISLAÇÃO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, tal procedimento é fruto de uma criação kafkiana! A duas que o Paciente é morador da cidade, não haveria dificuldade alguma do reconhecimento ser realizado em conformidade com a legislação pátria”. Ressalta que o “reconhecimento fotográfico é falho, pois passível de grandes equívocos que a mente humana proporciona”.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja declarada a “nulidade do processo ab initio e a declaração da extinção da punibilidade do Paciente, nos termos do art. 107, inciso IV, CP”.



6. Decido.



7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



10. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que a condenação transitou em julgado para a defesa em 25.11.2020 e para a acusação, em 02.12.2020.



11. Ademais, verifico que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



12. Por fim, para além de observar que a hipótese é de paciente definitivamente condenado pelo crime de roubo, pontuo que as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o acolhimento da pretensão defensiva.



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator